Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005057-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ROSANA DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 958.416.011-72 (AGRAVANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EFEITO SUSPENSIVO, PARCIALMENTE, CONCEDIDO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NÃO DEMONSTRADA –
INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Não trazendo, a Agravante, fatos novos, a manutenção da decisão agravada que concedeu, em parte, o pedido de efeito suspensivo, formulado no Agravo de Instrumento, é medida que se impõe.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Rosana de Souza Teixeira, contra a decisão, por mim proferida, pela qual concedi, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, determinando a suspensão da posse da Agravante no cargo público de Professor, ante a falta de comprovação da compatibilidade de horário com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (Id. 38066457 – págs. 01/03).

A Recorrente, em extensa petição, busca a reforma da decisão recorrida, alegando que os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI – e de Professor são acumuláveis.

Aduz que a compatibilidade de horário ficou demonstrada porque já está exercendo os cargos, conforme a Declaração funcional em anexo, e que tanto ela, quanto as crianças sofrerão com a decisão, caso mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020